Tribunal: TJDFT
Processo: 0724343-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724343-18.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAYDA SILVA FARIAS AGRAVADO: ALESSANDRO BERNARDES ARAUJO DA SILVA DECISÃO 1. A executada, fiadora de contrato de locação comercial, agrava contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo (Proc. 0702602-36.2019.8.07.0017 - id 97597988) que, tendo em vista a teoria da penhorabilidade atenuada, manteve a penhora de R$ 4.588,07, equivalente a 30% do total depositado (R$ 15.293,57). Defende a impenhorabilidade, nos termos do CPC 833, IV e X, porquanto os valores bloqueados possuem natureza alimentar, provenientes de quantias recebidas por liberalidade de terceiro e observam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Requer a imediata desconstituição da penhora. 2. O comprovante apresentado pela agravante demostra que a penhora, no valor de R$ R$ 15.293,57 foi realizada em conta poupança (id. 96375995). A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. Para estender a impenhorabilidade à conta poupança ou a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. Assim, em princípio, é penhorável o valor depositado em conta poupança, ainda quando inferiores a 40 salários-mínimos. Quanto ao pedido de desconstituição da penhora sobre valores recebidos por liberalidade de terceiros, dele não conheço, uma vez que a recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos do capítulo da decisão a quo. 4. Posto isso, não conheço do capítulo do agravo relativo à penhora de quantias recebidas por liberalidade de terceiro e, quanto ao mais, indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 04.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator